Tribunal: STF
Processo: Rcl 48555
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de Agravo de Instrumento nº 1017971-98.2020.8.26.0577, com a finalidade de suspender decisão liminar deferida em ação de reintegração de posse que determinou a desocupação de imóvel em que mora a parte reclamante, diante da alegada afronta à decisão proferida na ADPF 828.
    Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela parte ora beneficiária cuja liminar foi deferida determinando-se a desocupação de imóvel. Foi apresentado agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça do Estado que manteve a concessão da liminar. Feito pedido de reconsideração, este foi indeferido. Novo pedido de reconsideração foi apresentado e novamente recusado. 
    Entende que, em assim decidir, o juízo reclamado viola à decisão proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, vez que, nesse julgamento, suspenderam-se por seis meses as reintegrações de posse no território brasileiro.
    Relata que a família, cuja desocupação se exige, é composta por idoso de 75 (setenta e cinco anos), aposentado por invalidez e sua esposa também idosa e que estes vivem no local há 45 (quarenta e cinco) anos. 
    Nesse contexto, requer liminarmente a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, seja julgada procedente esta ação a fim de cassar a decisão de origem.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828.
    Ocorre que, analisando os autos, constata-se que a decisão reclamada foi proferida em 21 de junho de 2021. Nessa oportunidade, em que o juízo reclamado indefere o segundo pedido de reconsideração da decisão que mantém a liminar deferida nos autos subjacente, foi determinada que a desocupação ocorresse em 30 dias. Confira-se (eDoc 13, p. 8): 
    “Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse em que concedida medida liminar (fls. 128/129) 
    Às fls. 147/156 foi apresentada contestação com pedido reconvencional. 
    Às fls. 239/245, réplica à contestação e contestação à reconvenção. 
    Às fls. 267/280 foi juntada decisão proferida pelo E. TJSP negando provimento ao agravo interposto pela parte requerida. 
    Às fls. 281/283 sobreveio novo pedido de reconsideração, seguido de manifestação da parte autora a fls. 292/294. 
    Porto isto, determino: 
    1) Ante o comparecimento espontâneo do requerido, suprida sua citação.
    2) Conforme Comunicado CG nº 786/2021, remetam-se os autos ao cartório do Distribuidor para a devida anotação (botão atividade "Enviar ao Distribuidor - Reconvenção").
    3) Manifeste-se a parte requerida, em réplica (fls. 239/245), no prazo de 15 dias.
    4) Indefiro, novamente, o pedido de reconsideração, nos moldes do que já decidido a fls. 264. Apenas concedo à parte requerida o prazo improrrogável de 30 dias para desocupação voluntária, a contar da publicação desta decisão.
    Decorrido o lapso, fica desde já determinada a desocupação coercitiva, com o auxílio de reforço policial e ordem de arrombamento, se necessários, observando-se a liminar deferida. 
    Comunique-se, com urgência, o oficial responsável pelo cumprimento do mandado de fls. 139, servindo esta decisão como aditamento. 
    5) Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, justificando-as. Prazo de 15 dias.
    Oportunamente, tornem conclusos para sentença.”
    Esta reclamação somente foi apresentada em 22 de julho de 2021 (eDoc 14, p. 2), no recesso do Judiciário, quando, findava-se o prazo para cumprimento da liminar para desocupação. 
    Nesse caso, esclareça a parte reclamante se houve a desocupação e se permanece o interesse no prosseguimento do feito. 
    Oficie-se, com urgência, à autoridade reclamada para que sejam prestadas as informações, no prazo legal. 
    Autorizo, diante da premência, a respectiva Secretaria deste Tribunal a fazer a notificação desta decisão à autoridade reclamada e ao juízo na origem inclusive por telefone, certificando-se nos autos.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente